Tribunal: TJSP
Processo: 0023067-88.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo concurso de agentes, tentado – Pretensão à aplicação do furto privilegiado – Inviabilidade – Elevado valor dos bens que o acusado pretendia subtrair – Relevante prejuízo causado nos imóveis invadidos e danificados para a subtração dos bens – Circunstâncias que não revelam a adequação do benefício ao comportamento criminoso, que se mostrou bastante

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo concurso de agentes, tentado – Pretensão à aplicação do furto privilegiado – Inviabilidade – Elevado valor dos bens que o acusado pretendia subtrair – Relevante prejuízo causado nos imóveis invadidos e danificados para a subtração dos bens – Circunstâncias que não revelam a adequação do benefício ao comportamento criminoso, que se mostrou bastante reprovável – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023067-88.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CRISTIANO
DE SOUSA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023067-88.2017.8.26.0554 -Voto no 13977
2
Voto no 13977
Apelação no 0023067-88.2017.8.26.0554
Comarca de Santo André
Apelante: Cristiano de Sousa Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Lucas Tambor Bueno
Ementa
Apelação da Defesa Furto qualificado pelo concurso de agentes,
tentado
Pretensão à aplicação do furto privilegiado

Inviabilidade Elevado valor dos bens que o acusado pretendia
subtrair Relevante prejuízo causado nos imóveis invadidos e
danificados para a subtração dos bens Circunstâncias que não
revelam a adequação do benefício ao comportamento criminoso,
que se mostrou bastante reprovável Sentença mantida Recurso
desprovido.
Vistos.
CRISTIANO DE SOUSA GOMES e HEBER ROSA
MARTINS DE OLIVEIRA foram condenados a cumprirem a pena individual de
nove meses e dez dias de reclusão, em regime prisional aberto, e a pagarem o valor
correspondente a 03 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 155,
§ 4o, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, por duas vezes, nos termos do
artigo 71, todos do Código Penal, substituídas as penas privativas de liberdade por
prestação de serviços à comunidade.
O corréu HEBER se conformou com a condenação, mas
o acusado CRISTIANO apelou, por meio da Defensoria Pública, pleiteando a
aplicação da figura do furto privilegiado, com a imposição de pena de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023067-88.2017.8.26.0554 -Voto no 13977
3
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 07 de agosto de 2017, nas
residências situadas nos números 1655 e 1645 da Avenida Dom Pedro II,
Campestre, cidade de Santo André, CRISTIANO DE SOUSA GOMES, HEBER
ROSA MARTINS DE OLIVEIRA e RODRIGO LEANDRO CARDOSO (processo
desmembrado), tentaram subtrair para eles 20 quilos de fios de cobre, pertencentes à
vítima Samira Salomão Secco, e um aparelho de televisão, um “notebook”, três
litros de vinho e outros objetos de valor, do interior da residência da vítima Gerda
Engruch Sobrinha, não consumando os delitos por circunstâncias alheias às suas
vontades.
Segundo o apurado, os acusados obtiveram acesso ao
primeiro imóvel mencionado através do telhado, retirando a fiação elétrica de cobre
ali existente, e em seguida, invadiram o imóvel contíguo e separaram uma televisão
LCD, um “notebook”, garrafas de vinho e outros bens que pretendiam subtrair,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023067-88.2017.8.26.0554 -Voto no 13977
4
contudo, a conduta foi percebida por alguns vizinhos que acionaram a polícia.
Ao chegarem ao local indicado, os policiais de pronto
avistaram o corréu Rodrigo no telhado e o apelante CRISTIANO na garagem de
uma das casas, este último em poder do aparelho de televisão, enquanto Heber foi
flagrado no interior do imóvel vizinho, separando objetos que também seriam
subtraídos.
Por isso todos foram presos em flagrante encaminhados
ao distrito policial, onde foram interrogados pela autoridade policial e admitiram a
tentativa do furto em ambas as residências, alegando que atuavam em conjunto.
Interrogado
em
Juízo,
o
apelante
CRISTIANO
novamente confessou a tentativa de furto, esclarecendo que, juntamente com os
corréus, ingressou nas residências das vítimas e separou os produtos mencionados
na denúncia com o intuito de subtraí-los, mas todos foram detidos pelos policiais.
No mesmo sentido os depoimentos dos policiais civis
Alexandre Boni Lima e Ricardo Santa Belchior, dando conta de que foram
acionados para atenderem o furto em andamento e que encontraram Rodrigo no
telhado de uma das casas e CRISTIANO na garagem deste imóvel, em poder de um
televisor, ao passo que o corréu Heber estava na casa ao lado, separando bens que
pretendia furtar.
Não obstante a confissão dos acusados quanto à escalada
e ao rompimento de obstáculo, o MM. Juiz deixou de reconhecer tais qualificadoras
ante a falta de prova pericial, admitindo apenas a qualificadora do concurso de
agentes, que emerge da prova dos autos.
Portanto, a meu ver, os elementos de convicção trazidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023067-88.2017.8.26.0554 -Voto no 13977
5
aos autos tornam inquestionável a responsabilidade penal do apelante CRISTIANO,
e a Defesa não se insurgiu quanto à materialidade e autoria delitivas, pleiteando
apenas o reconhecimento da figura do furto qualificado.
O MM. Juiz indeferiu a aplicação do mencionado
benefício por considerar inapropriada a existência de furto privilegiado qualificado,
porém, a teor da Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, tal fundamento não
pode prevalecer.
Mas a despeito disso, a hipótese dos autos não admite a
aplicação da figura do privilégio em razão do valor dos bens que os acusados
pretendiam subtrair, que não pode ser considerado irrelevante.
Os réus já haviam separado 20 quilos de fios de cobre,
uma TV LCD 32 polegadas, um “notebook” HP, três litros de vinho, onze copos e
taças de cristal, três pares de sapato femininos, um “modem” de internet banda
larga, oito “pen-drives”, cinco frascos de perfumes, dentre outros objetos, parecendo
pueril afirmar que tais bens, em conjunto, não fossem permeados por valor
considerável.
Além disso, o valor dos bens não é o único elemento
para se aferir a aplicação da referida causa de diminuição da pena, devendo ser
consideradas também a maior reprovabilidade da conduta e as consequências do
delito, pois os réus invadiram as residências das vítimas, asilo inviolável, com o
propósito de obterem recurso para a aquisição de substância entorpecente, fator que
revela dolo de intensidade acima do normal e que gera grande insegurança e
intranquilidade na população ordeira.
Não seria demais ressaltar ainda que a vítima Samira
Salomão, proprietária do imóvel de número 1655, afirmou que o interior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023067-88.2017.8.26.0554 -Voto no 13977
6
residência foi bastante danificado para a subtração da parte elétrica, suportando
prejuízo superior a R$ 10.000,00, enquanto a vítima Gerda Engbruch, proprietária
do imóvel de número 1645, deu conta de ter suportado um prejuízo de R$ 2.000,00
para reparar os danos acarretados no imóvel.
Portanto, parece mesmo despropositada a aplicação da
figura do furto privilegiado, que nem mesmo tem natureza de direito subjetivo do
acusado, eis que a literalidade da norma penal prevê que o julgador poderá reduzir a
pena aplicada, a depender das circunstâncias do caso.
A pena foi imposta com moderação, fixada no mínimo
legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário, e mantida
inalterada na segunda etapa da dosimetria, não obstante o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea, que não teria o condão de reduzir a
pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na última etapa, o MM. Juiz considerou a continuidade
entre os dois delitos de furto ocorridos nas residências confinantes, exasperando a
pena em 1/6, e em seguida, promoveu a redução da pena no patamar máximo de 2/3
por conta da tentativa, resultando em nove meses e dez dias de reclusão e três dias-
multa em seu mínimo unitário, de forma definitiva.
Ficam mantidos, por fim, o regime inicial aberto e a pena
de prestação de serviços à comunidade, substitutiva da pena privativa de liberdade.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator